Tribunal: TJES
Processo: 5010204-82.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Concurso para servidor
Data de julgamento: 2024-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010204-82.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SERRA

AGRAVADO: DANDARHA DOS SANTOS

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO SELETIVO. SERVIDOR. ENTREGA DE DOCUMENTO. PRAZO EXÍGUO. FORÇA MAIOR. FORMALISMO EXACERBADO. MANUTENÇÃO DA CANDIDATA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O agravo de instrumento interposto contra a decisão que decide sobre tutela de urgência tem sua cognição limitada à presença dos requisitos do art. 300 do CPC, sendo vedada o aprofundamento sobre o mérito da ação, notadamente sobre questões não analisadas pelo magistrado de origem;

2. A despeito da natureza vinculante do edital do concurso público, suas normas estão submetidas ao controle de legalidade do Poder Judiciário, cujo entendimento firmado é no sentido de rechaçar o formalismo exacerbado, que viola a proporcionalidade e razoabilidade;

3. É possível constar as consequências decorrentes da chuva que atingiu a região em que estava a agravada, que demonstram impedimento para qualquer diligência para atendimento do exíguo prazo ofertado pelo Município para apresentação do documento;

4. A exclusão da recorrida nessas condições indica medida desproporcional, salientando-se que a sua manutenção nas demais etapas do processo seletivo, com estrita observação de sua classificação e sem imposição de imediata nomeação, não afronta o §3º do art. 1º da Lei 8.437/92 nem gera presumido prejuízo aos demais candidatos;

5. Agravo interno prejudicado. Recurso conhecido e desprovido.

Vitória, 10 de dezembro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo Interno e Agravo de Instrumento nº. 5010204-82.8.08.0000

Agravante: Município de Serra

Agravado: Dandarha dos Santos

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Município de Serra contra decisão (Id 9239826) proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Municipal de Serra/ES que concedeu a segurança pleiteada por Dandarha dos Santos nos autos do Mandado de Segurança impetrado contra ato coator imputado à Secretária Municipal de Gestão e Planejamento de Serra, “
para determinar ao impetrado o retorno da impetrante no Processo Seletivo, para participar das demais etapas, espeitada a ordem de classificação, até o deslinde da causa, se o único motivo de sua eliminação seja o descumprimento do referido item do edital
”.

Em suas razões recursais, sustenta o agravante que a pretensão liminar acolhida na origem, além de causar prejuízo aos demais candidatos, se confunde com o mérito da ação; medida que tem impedimento no §3º do art. 1º da Lei 8.437/92.

Decisão indeferindo a liminar recursal (Id 9443936).

Sem contrarrazões.

Agravo interno pugnando pela reconsideração da decisão liminar (Id 10266376).

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 18 de novembro de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A parte recorrente se insurge contra a decisão que concedeu a segurança pleiteada por Dandarha dos Santos nos autos do Mandado de Segurança impetrado contra ato coator imputado à Secretária Municipal de Gestão e Planejamento de Serra, “
para determinar ao impetrado o retorno da impetrante no Processo Seletivo, para participar das demais etapas, espeitada a ordem de classificação, até o deslinde da causa, se o único motivo de sua eliminação seja o descumprimento do referido item do edital
”.

Para tanto, sustenta o agravante que a pretensão liminar acolhida na origem, além de causar prejuízo aos demais candidatos, se confunde com o mérito da ação; medida que tem impedimento no §3º do art. 1º da Lei 8.437/92.

O agravo de instrumento interposto contra a decisão que decide sobre tutela de urgência tem sua cognição limitada à presença dos requisitos do art. 300 do CPC, sendo vedada o aprofundamento sobre o mérito da ação, notadamente sobre questões não analisadas pelo magistrado de origem.

Conforme consignado na decisão inicial, a despeito da natureza vinculante do edital do concurso público, suas normas estão submetidas ao controle de legalidade do Poder Judiciário, cujo entendimento firmado é no sentido de rechaçar o formalismo exacerbado, que viola a proporcionalidade e razoabilidade.

Restou demonstrado no caso concreto que o endereço da agravada fora apresentado quanto do ato de inscrição no processo seletivo, cujo acesso e domínio é da própria banca examinadora contratada pelo ente recorrente.

Deve ser ponderado que o prazo oferecido aos candidatos para a entrega do documento foi de apenas 24 h da data de divulgação do espelho de classificação, conforme anexo VI do edital, o que, por si só, já é questionável.

Por sua vez, é possível constar as consequências decorrentes da chuva que atingiu a região em que estava a agravada, que demonstram impedimento para qualquer diligência para atendimento do exíguo prazo ofertado pelo Município para apresentação do documento.

Assim, a exclusão da candidata nessas condições indica medida desproporcional, salientando-se que a sua manutenção nas demais etapas do processo seletivo, com estrita observação de sua classificação e sem imposição de imediata nomeação, não afronta o §3º do art. 1º da Lei 8.437/92 nem gera presumido prejuízo aos demais candidatos.

Diante do exposto, conheço do recurso e a ele nego provimento.

Julgo prejudicado o agravo interno.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão 02 a 06/12/2024

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 02.12.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.